Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERIAL MATERNA PARA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
2. In casu, conforme conclusão estudo psicossocial, o infante encontra-se assistido em suas necessidades básicas, em que a guarda é unilateral materna, bem como necessita de tempo para assimilar o retorno da figura paterna em sua vida, de maneira que há a necessidade de adequação do menor ao convívio com o apelante de forma gradual, respeitando o tempo emocional do infante, ante a ausência de vínculo de intimidade com o genitor.
3. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses do menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.